Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AGENTES. CONCURSO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO.
1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de furto qualificado tentado, por meio de concurso de pessoas contra estabelecimento comercial no ramo de vestuário. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem também valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. 2.1. Na situação em exame, justifica-se o afastamento desta teoria, em razão da reincidência do réu em crimes contra o patrimônio. Precedentes.
3. A dosimetria da pena adotada na origem mostrou-se conforme o conjunto fático-probatório produzido nos autos.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.